Tribunal: TJES
Processo: 0003720-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003720-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHARDSON DA PAIXAO OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES DA LEI DE DROGAS. PALAVRA POLICIAL EM DESCOMPASSO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO E PROVAS TÉCNICAS QUANTO AOS CRIMES DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu réus das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. O órgão ministerial sustenta haver provas suficientes de autoria e materialidade e requer a condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A palavra dos policiais não possui presunção absoluta de veracidade e perde força probatória quando confrontada com outros elementos que revelem incompatibilidade lógica ou fática.

2.
As declarações policiais acerca da apreensão de drogas em mochila deixada no exterior da residência não convergem com os demais elementos probatórios, inclusive porque a mochila não consta do auto de apreensão.

3.
Testemunhas de defesa afirmam ter presenciado apenas a apreensão de armas no interior da residência, sem visualização de entorpecentes, o que fragiliza a versão acusatória quanto aos crimes da Lei 11.343/06.

4.
A ausência de convergência entre os relatos e as inconsistências identificadas impedem a formação de juízo seguro de condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, impondo a absolvição.

5.
A materialidade e a autoria dos crimes previstos na Lei 10.826/03 restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação de eficiência, laudo pericial e pela confissão espontânea de Anderson dos Santos Oliveira na fase policial e em juízo.

6.
Na dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se as penas-base nos mínimos legais, mantidas nesse patamar na segunda fase em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

7.
Reconhecido o concurso material (art. 69 do CP), as penas são somadas, totalizando 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, por se tratar de réu tecnicamente primário.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, IV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003720-94.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, RICHARDSON DA PAIXAO OLIVEIRA, ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

VOTO

Trata-se de apelação, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 248/251) que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
e
RICHARDSON DA PAIXÃO OLIVEIRA
da imputação de cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art
s
. 33
e 35
da Lei 11.343/06),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03).

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que há provas suficientes da autoria e materialidade, e requer a
condenação dos réus
nas penas dos arts. 33 da Lei 11.343/06, 14 e 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03 (fls. 259/264).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que na noite de 23/2/2021, policiais militares faziam patrulhamento na Rua Che Guevara, nº 20, bairro Cidade Continental, município de Serra/ES, quando avistaram os ora recorrentes, que demonstraram notório incômodo com a presença de uma viatura.

Dentre os indivíduos, os policiais reconheceram o recorrente
Richardson
, conhecido como gerente do tráfico no citado bairro e que trazia em mãos uma mochila.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem, ocasião em que
Richardson
se evadiu, abandonando a mochila no local, que em seguida se constatou conter 02 (dois) revólveres, 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 41 (quarenta e uma) munições e 02 (dois) cartuchos.

O outro homem, identificado como o corréu
Anderson
, foi abordado no local e confessou a posse das armas de fogo.

Finda a instrução processual, a Juíza de Direito absolveu os denunciados, por entender insuficientes as provas produzidas.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público Estadual pretende, nesta via, a reforma da sentença, com a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Consta nos autos que os agentes policiais apresentaram versão detalhada sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à abordagem, à apreensão de objetos e às supostas condutas atribuída aos acusados.

Todavia, os demais elementos probatórios revelam inconsistências relevantes entre o relato policial e o conjunto probatório global.

Com efeito, os réus, quando interrogados, negaram a mercancia de drogas, ao passo que as testemunhas arroladas pela defesa informaram, em Juízo, terem acompanhado as buscas, visualizando tão somente a apreensão das armas de fogo no interior da casa de
Anderson
, e ressaltando que não presenciaram a apreensão de qualquer entorpecente (
link
Id. 16812440).

Já a versão dos policiais militares, reafirmada em Juízo pelo PM
Ariel Miranda Silva
(mídia Id. 16812440), foi no sentido de que armas e drogas foram arrecadadas do lado de fora da casa, dentro de uma mochila, objeto que sequer consta do auto de apreensão.

Nesse ponto, importa ressaltar que a presunção de veracidade da palavra policial não é absoluta.
Quando confrontadas com outras provas constantes dos autos e verificada incompatibilidade lógica ou factual, as declarações dos agentes perdem força probatória autônoma.

No caso em análise, as contradições identificadas e a ausência de convergência com os demais elementos probatórios fragilizam substancialmente a versão apresentada, impedindo que seja tomada como base segura para sustentar a imputação.

Desse modo, se impõe concluir que
não há como considerar provada a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Já quanto aos crimes da Lei 10.826/03,
materialidade e autoria estão fartamente comprovadas no boletim unificado nº 44392706 (fls. 08/13), auto de apreensão (fls. 23/26), autos de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 28), laudo de exame de armas de fogo e material (fls. 157/161) e confissão ofertada pelo denunciado
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, tanto na esfera policial, quanto em Juízo (fl. 34 e mídia Id. 16812440).

Nessa medida, não há que se falar em absolvição quanto a tais figuras delitivas, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma parcial da sentença e condenação de
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
pela prática do concurso material dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03).

Passo, então, à dosimetria da pena.

-
Quanto ao art.
14 da Lei 10.826/03
:

1ª fase: Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. 2ª fase: Presente a atenuante da confissão espontânea.
C
onsiderando a vedação imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução da
sanção
para
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de agravantes, causas de aumento ou diminuição.

-
Quanto ao art.
1
6, § 1º, inc. IV,
da Lei 10.826/03
:

1ª fase: Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. 2ª fase: Presente a atenuante da confissão espontânea.
C
onsiderando a vedação imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução da
sanção
para
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do CP, fixo a reprimenda definitiva em
0
5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em vista da pena fixada e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para reformar a sentença e
condenar
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03)
e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03),
na forma do 69 do CP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso Ministerial.